Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-91.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESE N. 1018530-91.2019.811.0000 – COMARCA DE JUÍNA
EMBARGANTE: ELIAS VALVERDE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Embargos de declaração opostos por Elias Valverde, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).
Em suas razões, sustenta que o acordão é omisso, “posto que deixou de apreciar uma tese defensiva que sustenta que o juízo de primeiro grau violou o art. 413, § 1o do CPP e art. 93, inciso IX da constituição Federal ao deixar de fundamentar sua decisão que reconheceu a qualificadora narrada na denúncia, assim como deixou de especificar as circunstâncias da qualificadora do crime” (sic).
Além disso, assevera que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de homicídio pelo qual foi pronunciado (Id. 37075998).
É o necessário.
Decido.
Os fundamentos dos embargos não subsistem, uma vez que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1005043-20.2020, ocorrido em 5-5-2020, foi declarada a prescrição do crime de homicídio pelo qual o embargante foi pronunciado, conforme se vê na ementa transcrita:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com base na pena in abstrato, quando entre a pronúncia e a data atual transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal.
O artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
Art. 51 – Compete ao Relator:
(...)
I-B – Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, diante da perda superveniente do objeto recursal, julgo PREJUDICADO o pedido deduzido nestes autos.
Procedidas às comunicações e registros necessários, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.